Tribunal: TJMT
Processo: 1010672-49.2023.8.11.0006
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010672-49.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABRICIO MARQUES RODRIGUES - CPF: 058.587.591-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO MINISTERIAL DE LICITUDE DAS PROVAS E SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INDÍCIOS CONSISTENTES DE VIOLÊNCIA POLICIAL. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA LESÕES CORPORAIS RECENTES COMPATÍVEIS COM O HISTÓRICO NARRADO. PROVA DERIVADA CONTAMINADA. AUSÊNCIA DE PROVA AUTÔNOMA E SEGURA PARA A CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da comarca de Cáceres (MT), que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado da imputação prevista no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de indícios concretos de violência policial compromete a validade da confissão extrajudicial e das provas dela derivadas; (ii) estabelecer se, ausente prova autônoma e segura da imputação, é possível reformar a sentença absolutória.

III. Razões de decidir:

1.
A prova obtida mediante violação à integridade física do investigado é ilícita, pois afronta os direitos constitucionais à dignidade da pessoa humana e à integridade pessoal, tornando inadmissível sua utilização no processo penal.
2.
O laudo pericial que atesta lesões corporais recentes compatíveis com o histórico narrado pelo acusado corrobora a alegação de agressões policiais e enfraquece a higidez da confissão extrajudicial.

3.
A confissão extrajudicial obtida em contexto de aparente coação contamina os elementos probatórios dela decorrentes, nos termos do art. 157, § 1o, do CPP, quando ausente fonte independente ou prova autônoma desvinculada da ilicitude originária.
4.
A apreensão da arma de fogo, por estar umbilicalmente vinculada à confissão maculada e ao contexto de violência policial, não pode servir de fundamento válido para a condenação.

5.
Inexistindo prova independente, idônea e segura da autoria delitiva, impõe-se a manutenção da absolvição fundada no art. 386, VII, do CPP.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

IV. Tese de julgamento:
1. A confissão extrajudicial obtida em contexto de violência policial é ilícita e contamina as provas dela derivadas, salvo demonstração de fonte independente. 2. O laudo pericial que comprova lesões recentes compatíveis com agressão sofrida pelo acusado impede a utilização da confissão e dos elementos probatórios a ela vinculados. 3. Ausente prova autônoma e segura da imputação, deve ser mantida a sentença absolutória com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, III, XLIX e LVI, da CF/88; art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03; arts. 157, caput e § 1o, e 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – HC n. 741.270/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 13/09/2022, DJe de 16/09/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1010672-49.2023.8.11.0006, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado
Fabrício Marques Rodrigues
da prática delitiva prevista no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público Estadual sustenta a ausência de ilicitude das provas e a sua suficiência para corroborar o édito condenatório do apelado.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença absolutória (Id. 347185942).

Em suas contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 347185945).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifesta-se pelo provimento do recurso ministerial (Id. 214143191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 24 de setembro de 2023, por volta das 13h30, em via pública, qual seja, Rua Lacerda, Bairro Jardim das Oliveiras, neste Município e Comarca de Cáceres/MT, FABRICIO MARQUES RODRIGUES, vulgo “TUMOR”, com consciência e vontade, portou 01 (uma) pistola artesanal, tipo garrucha, calibre .22, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com ato legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (Id. 134102478), Boletim de Ocorrência n. 2023.271163 (Id. 134102480), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 134102482), Laudo Pericial n. 531.2.13.9047.2023.138951-A01 (id. 134102960), Termos de Depoimentos (Id. 134102483 e 134102484) e demais documentos coligados nos autos.

Sobressai dos autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas ostensivas quando visualizou o denunciado correr para o interior da residência ao notar a presença da polícia.

Conforme apurado, os policiais deram ordem de parada ao indiciado, no entanto FABRICIO continuou em fuga, passou por várias casas, até ser encontrado homiziado em uma residência naquele mesmo bairro.

Após a abordagem, os policiais realizaram buscas nos locais nos quais ele passou, azo em que localizaram 01 (uma) arma artesanal, tipo garrucha, calibre .22, que ele portava sem autorização da autoridade competente e em desacordo com ato legal ou regulamentar.

Ante ao estado de flagrante delito, o denunciado foi preso e encaminhado à presença da Autoridade Policial.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia FABRICIO MARQUES RODRIGUES, vulgo “TUMOR”, como incurso nas sanções do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 (Id. 347185865).

Após a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado
Fabrício Marques Rodrigues
da prática delitiva prevista no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, concluindo que:
havendo

fundados indícios de violência policial a violar os direitos constitucionais à integridade pessoal (art. 5o, III e XLIX, da Constituição Federal), as provas devem ser consideradas nulas
(Id. 347185940).

Irresignado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso.

Entretanto, razão não lhe assiste.

No caso em apreço, o juiz de origem reconheceu a nulidade das provas produzidas, mais especificamente da confissão extrajudicial do réu, por entender haver indícios de violência policial.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, realmente, existem fortes indícios de agressão policial, circunstância que compromete a higidez da confissão extrajudicial que deu ensejo a apreensão da arma de fogo objeto do Termo de Apreensão (Id. 347185429).

Isso porque, em que pese a negativa dos Policiais Militares Charles Rocha Ramos e Cleber de Souza Ferreira, o acusado Fabrício Marques Rodrigues
apresentou uma versão detalhada e coerente dos fatos, alegando que foi coagido a confessar após ser confrontado com um vídeo e sofrer agressões físicas por parte dos policiais
(Id. 347185918).

Essa narrativa foi corroborada pelo Laudo Pericial

n.

531.1.02.9047.2023.141227-A01, o qual descreve, de forma objetiva, a presença de lesões corporais no réu, especificando as escoriações e equimoses constatadas em seu corpo, e conclui expressamente pela existência de ofensa à integridade física, em contexto compatível com violência recente.

Vejamos:

3. DESCRIÇÃO

A sequência aqui relatada não esta em ordem cronológica dos fatos efetuados e sim ordenados para descrição por região e tipo de lesão.

Lesão 1 (L1):
Quatro escoriações em região lateral direita do pescoço.

Lesão 2 (L2):
Uma escoriação em região lateral esquerda do pescoço.

Lesão 3 (L3):
Ferimento contuso aberto em região interna de lábio superior associado a equimose adjacente avermelhada.

Lesão 4 (L4):
Duas escoriações alongadas com crosta hemática recente em terço médio na região lateral de braço esquerdo.

Lesão 5 (L5):
Duas escoriações alongadas com crosta hemática recente em região anterior de punho esquerdo.

Lesão 6 (L6):
Uma escoriação alongada com crosta hemática recente em terço médio na região lateral de antebraço esquerdo.

Lesão 7 (L7):
Uma escoriação alongada com crosta hemática recente em região dorsal esquerda.

Lesão 8 (L8):
Duas equimoses alongadas avermelhadas que formam uma perpendicular em região escapular direita.

4. DISCUSSÃO

As lesões
L4, L5, L6, L7 e L8
nos faltaram elementos relatados para relacionar ao ato prisão.

As lesões
L1, L2 e L3
fazem nexo causal e temporal com o relato historiado.

Após os exames, observou-se que os ferimentos relatados fazem nexo causal e temporal com o histórico relatado, consequentemente, o exame apresenta resultado POSITIVO para vestígios de lesão corporal atual.

5. CONCLUSÃO

Diante dos achados do exame, conclui o perito que restam vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que se apresentou com o nome de FABRICIO MARQUES RODRIGUES (Id. 347185924).

Esse elemento técnico, dotado de especial relevo probatório, corrobora a versão defensiva de que o acusado foi submetido a agressões no momento da abordagem e as provas produzidas, mais especificamente a confissão obtida, aparentemente, está diretamente vinculada ao emprego de violência policial.

Nesse cenário, mostra-se acertada a conclusão adotada pelo magistrado de primeiro grau, pois a constatação de sinais físicos de violência, devidamente atestados por exame pericial, evidencia violação aos direitos constitucionais à integridade pessoal e à dignidade da pessoa humana, tornando inadmissível a utilização de elementos probatórios obtidos sob esse contexto, em especial a confissão extrajudicial.

Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O PACIENTE
.
RECONHECIMENTO DE NULIDADE DECORRENTE DA AGRESSÃO SOFRIDA PELO ACUSADO QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, ATESTADA EM LAUDO DE EXAME DE INTEGRIDADE FÍSICA
. CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO TRIBUNAL.
AGRESSÃO INCONTROVERSA NOS AUTOS EM FACE DO RECONHECIMENTO PELO PRÓPRIO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU QUE SÓ SERIA POSSÍVEL MEDIANTE A DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DO JUÍZO PRIMEVO. ACÓRDÃO QUE IGNORA A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO E A NULIDADE OCORRIDA, DECIDINDO PELA CONDENAÇÃO COM BASE NO FLAGRANTE ILEGAL.
AÇÃO PENAL CONTAMINADA PELA NULIDADE DECORRENTE DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS MEDIANTE AGRESSÃO POLICIAL
.
INVIABILIDADE DE CHANCELAR A MÁCULA PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO EM UM ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
.
RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA DO FLAGRANTEADO
. GARANTIA FUNDAMENTAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1.
Hipótese na qual existe uma sentença que absolveu o paciente com base na nulidade das provas que ensejaram a deflagração da ação penal, tendo em vista a agressão realizada pelos policiais que realizaram a busca pessoal, constatada por meio de laudo de exame de integridade física, e um acórdão que, desprezando a referida mácula, entendeu por imperiosa a condenação
.

2.
Estando incontroverso nos autos que a busca pessoal ocorreu mediante agressão desnecessária ao acusado, uma vez que não há relato algum de resistência por parte deste, o acórdão só poderia afastar o decreto absolutório, fundamentado na nulidade, caso alcançasse conclusão em sentido contrário, o que não é a situação dos autos, em que o Tribunal reconheceu que a mácula seria irrelevante para afastar a condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

3.
Conforme inclusive ressaltou a Magistrada singular na sentença absolutória, estando a prova do delito de porte ilegal de arma umbilicalmente ligada ao flagrante eivado de nulidade em decorrência da violência policial realizada, sendo o testemunho do policial que realizou as agressões o único meio de prova do crime imputado, inviável a imposição da condenação
.

4.
Impossível negar que os elementos de informação relativos ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se encontram contaminados pela nulidade decorrente da agressão constatada por meio de exame de integridade física, elementos estes que justificaram a deflagração da ação penal contra o paciente, sendo, portanto, nula a ação penal em decorrência da contaminação
.

5.
Fechar os olhos para a mácula decorrente do desrespeito à integridade física do acusado, na ocasião do flagrante que culminou com a instauração de ação penal contaminada, vai contra o sistema acusatório e os princípios decorrentes do Estado Democrático de Direito, que considera a referida garantia de fundamentalidade formal e material
.

6. Ordem concedida para reconhecer a nulidade do flagrante do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, bem como dos elementos de informação dali decorrentes, restabelecendo a sentença no ponto em que absolveu o paciente do referido crime. Cópias do presente acórdão deverão ser encaminhadas ao Ministério Público do Rio de Janeiro, bem como à Corregedoria da Polícia Militar estadual, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis.

(HC n. 741.270/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Diante disso, assume relevo o disposto no art. 157, § 1o, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

Sendo assim, considerando a presença de elementos consistentes no sentido de que o acusado sofreu agressões no momento da abordagem policial, conclusão que encontra suporte no Laudo Pericial n. 531.1.02.9047.2023.141227-A01, no qual foram descritas lesões corporais recentes compatíveis com o histórico relatado, circunstância que recomenda especial cautela na valoração da prova e impede a adoção de um decreto condenatório amparado em elementos alcançados nesse contexto, razão pela qual, ausente prova autônoma e segura da imputação, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, fundamentada nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026